Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-71.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Casa de Carnes Nova Esperança Ltda em face da sentença proferida pelo juízo da Vara de Falências Recuperações Judiciais Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que indeferiu a inicial e declarou extinto o feito. Manifestação do Ministério Público, Id. 19754376. É o relatório. Decido. Os artigos 17 e 10, § 5o, da Lei Falimentar estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação e as habilitações retardatárias de crédito apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores é o Agravo de Instrumento. Assim, o recurso de apelação interposto pela parte recorrente se mostra inadequado, ante a falta de amparo legal. Ressalto que sequer é o caso de se aplicar à espécie o princípio da fungibilidade, ou seja, converter o apelo em agravo, pois não há que se falar que houve dúvida sobre qual recurso interpor, eis que a própria lei determina qual seria a via adequada. Trata-se, portanto, de erro grosseiro impossível de ser sanado de ofício. Sobre essa questão, confira-se o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESE DE RECURSO DE AGRAVO PREVISTO TAXATIVAMENTE NA LEI DE FALÊNCIAS. ARTIGO 17 DA LEI 11.101/2005. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E DAS INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.De acordo com o artigo 17 da Lei de Falência (Lei no 11.101/2005) da decisão que julga a impugnação de crédito, o cabe agravo, e não apelação. 2.Nos casos em que é expresso o cabimento de recurso específico, não se aplica os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, por se considerar erro grosseiro. Precedente do STJ. 3.Recurso desprovido. (Acórdão 1206967, 00095475720178070015, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, nos termos do art. 932, inciso III do CPC e do art. 87, inciso III do R.I.T.J.D.F.T, não conheço deste recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao MP. Decorrido o prazo recursal, ao arquivo. BSB 24.09.20